Tribunal: TJPA
Processo: 0806691-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806691-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO LEITAO MAIA DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO N0SSA SENHORA DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0806691-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO LEITAO MAIA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMANUEL DE JESUS CAMPOS - PA4315-A

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO N0SSA SENHORA DE NAZARE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO LEITÃO MAIA DA SILVA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que indeferiu o pedido de suspensão da ação de execução requerido pelo agravante nos Embargos à Execução ajuizados em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO N0SSA SENHORA DE NAZARE.

Nas razões recursais de ID 13841345, a parte recorrente alega, em suma, que ajuizou ação consignatória em face do agravado visando à discussão dos valores cobrados referentes à taxa condominial. Informa que o recorrido ajuizou ação de execução cobrando o valor de R$ 190.000,00, o qual entende indevido, pois alega ser exorbitante. Aduz que já depositou cerca de R$ 80.000,00 na ação consignatória, o que é suficiente para garantir o juízo e suspender a execução até o julgamento dos embargos.

Requereu, a título de tutela de urgência, o deferimento da tutela recursal a fim de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em decisão de ID 14203716 foi indeferida a tutela recursal.

Em seguida, o agravante interpôs embargos de declaração reafirmando os argumentos apresentados anteriormente e requereu, mais uma vez, a tutela recursal a fim de suspender a execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravada.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou manifestação, nos termos da certidão de ID 14677448.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

De início, declaro a perda do objeto da análise dos embargos de declaração interpostos, visto que o presente recurso de agravo de instrumento será julgado.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão nos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela parte recorrida (Proc. 0805757-42.2023.8.14.0301).

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0825281-93.2021.8.14.0301) foi ajuizada pela recorrida com o intuito de receber os valores relativos à cobrança de taxa condominial, considerando que o agravante se encontra inadimplente.

Em que pese a alegação do agravante de que não está inadimplente e que já quitou o débito com a consignação do valor que entende devido, entendo que é prudente a instrução probatória a fim de comprovar se, de fato, o montante indicado condiz com o valor apresentado, bem como é devido o contraditório e a ampla defesa à parte ré, ora agravada, tendo em vista que poderá impugnar os valores apresentados pelo embargante.

No decorrer do processo, os valores serão devidamente apurados, ocasião na qual será aferido o valor de fato devido pelo agravante.

Em consulta aos autos principais, constato que o juízo primevo exarou despacho no sentido de as partes especificarem as provas que entendem necessárias, assim como prova pericial (ID 111721485 dos autos originários).

Assim, faz-se necessária a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da autora, ora recorrente, delimitando os valores devidos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. CONTRADITÓRIO INCIDENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O título executivo extrajudicial é capaz de viabilizar a execução forçada independentemente de acertamento judicial do crédito.Todavia, não se pode falar em "imutabilidade" como atributo daquele documento, próprio do título judicial passado em julgado. 2. No processo de execução, apesar de não estar predestinado ao contraditório, é possível que o executado exerça sua defesa, incidentalmente, por meio de embargos à execução, que possui natureza de ação de oposição e podendo tratar tanto do direito processual processual, quanto do direito material. 3. Sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além do simples documento, a observância do procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigatória. 4. Recurso especial parcialmente provido, a fim de que os autos regressem ao Juízo de primeiro grau para novo julgamento dos embargos à execução.

(STJ - REsp: 1987774 CE 2022/0055625-3, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES: JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O ASSUNTO – APLICAÇÃO DO ART. 138 DO RITJ/MS C/C O ART. 932 DO CPC E C/C A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 568). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE IMEDIATO EFEITO SUSPENSIVO AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS CONSISTENTE EM REVISIONAL DE CONTRATO SUSTENTADA EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - AGT: 14099382920208120000 MS 1409938-29.2020.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 30/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024